Tribunal: TJDFT
Processo: 0717312-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Fraude bancária. falsa central. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Culpa concorrente afastada. Restituição simples. Danos morais devidos. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária, consistente em golpe da falsa central.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há responsabilidade objetiva integral da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros mediante engenharia social, o cabimento de restituição em dobro e a existência de dano moral indenizável decorrente das operações fraudulentas e da negativação indevida.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre consumidor e instituição financeira é regida pelo CDC, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços (CDC, art. 14).
4. A fraude do tipo “sim swap” e “falsa central” caracteriza fortuito interno, pois envolve acesso indevido a dados protegidos e falhas na segurança do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira (STJ, Súm. 479).
5. A instituição financeira não comprovou excludentes de responsabilidade previstas no CDC, art. 14, §3o, nem demonstrou que as operações contestadas se coadunam com o perfil da consumidora, evidenciando falha no dever de segurança.
6. A atuação do consumidor mediante orientações recebidas de fraudadores não configura culpa concorrente, pois a engenharia social utilizada simula canal legítimo da instituição, e houve comunicação imediata do golpe quando percebido pela vítima.
7. A restituição em dobro prevista no CDC, art. 42, p.ú., exige ausência de engano justificável; no caso, as cobranças decorreram de operações que, à época, aparentavam regularidade, inexistindo má-fé da instituição financeira, o que impõe a restituição simples.
8. A fraude bancária e a negativação indevida configuram dano moral in re ipsa, sendo devida a compensação pelos prejuízos extrapatrimoniais experimentados pelo consumidor.
9. O valor de R$5.000,00 se mostra adequado às funções compensatória, preventiva e pedagógica da indenização moral, observando os parâmetros desta Corte.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso do Réu desprovido. Recurso da Autora parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de fortuito interno, devendo ser afastada a culpa concorrente do consumidor quando este é induzido por engenharia social sofisticada. 2. A restituição dos valores subtraídos deve ocorrer na forma simples quando presente engano justificável. 3. A fraude bancária e a negativação indevida configuram dano moral in re ipsa.”
____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o; 42, p.ú. CC, art. 944. CPC, arts. 1.012, 1.025, 1.026, §2o, 85, §§2o, 8o e 11, 86, p.ú. LGPD, arts. 44 e 45.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súm. 479. STJ, AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 24.11.2015, p. 15.12.2015. STJ, EREsp 676.608, 600.663 e 622.897/RS.
TJDFT, APC 0737452-91.2024.8.07.0001, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 10.12.2025, p. 21.01.2026. TJDFT, APC 0712041-29.2023.8.07.0018, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 03.12.2025, p. 21.01.2026.
TJDFT, APC 0701863-74.2025.8.07.0010, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 14.08.2025, p. 27.08.2025.
TJDFT, APC 0708434-11.2023.8.07.0017, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 04.02.2026, p. 27.02.2026.